Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-37.2024.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-37.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 017.191.191-12 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO FÁTICA E DOCUMENTAL. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por médico especialista contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau, julgando improcedente pedido de admissão compulsória em cooperativa médica, sob alegação de omissão na valoração de prova documental e necessidade de prequestionamento para recursos extremos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de valorar listagem de atendimentos apresentada pelo embargante, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais para viabilizar recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão probatória, consignando expressamente a ausência de documentos comprobatórios da demanda assistencial alegada pelo embargante durante o julgamento. 4. A listagem de atendimentos apresentada constitui documento unilateral, desprovido de elementos que permitam aferir sua veracidade, autenticidade ou correlação com a demanda assistencial da cooperativa embargada. 5. O documento não comprova a condição de beneficiários da cooperativa, a efetiva realização dos atendimentos ou a existência de demanda reprimida na especialidade, não constituindo prova técnica idônea. 6. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu no julgado embargado. 7. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de valoração de documento unilateral que não atende aos requisitos mínimos de prova técnica idônea. 2. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, exigindo apenas o efetivo enfrentamento da matéria pelo tribunal. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios específicos previstos em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 1.022; 1.023; Lei nº 5.764/71, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.396.255/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/12/2021; STJ, REsp 1.901.911/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/08/2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ERIEL FABIAN DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta omissão fática e documental, bem como obter o prequestionamento explícito de matéria federal para fins de recursos extremos.

O acórdão embargado (id. 365772385) por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela cooperativa médica, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia determinado a admissão compulsória do embargante como cooperado. O julgado fundamentou-se na interpretação sistemática do princípio da livre adesão cooperativista, reconhecendo que a impossibilidade técnica de prestação de serviços abrange não apenas a qualificação individual do profissional, mas também a capacidade estrutural, operacional e econômico-financeira da cooperativa. Concluiu pela legitimidade da recusa de ingresso, ante a ausência de demanda assistencial para a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço na região de Sinop/MT, conforme demonstrado por estudo técnico dimensional apresentado pela cooperativa.

Em suas razões recursais (id. 369083888) o embargante afirma que o r. acórdão proferido partiu da premissa de que haveria possibilidade de recusa de ingresso do Embargante nos quadros da cooperativa em razão de uma suposta ausência de demanda assistencial, supostamente demonstrada através de 'estudo técnico dimensional.

Sustenta que o colegiado incorreu em patente omissão ao deixar de valorar prova documental cabal e preexistente nos autos, referindo-se à listagem de atendimentos colacionada no id. 356332446, a listagem pormenorizada de atendimentos pelo convênio, demonstrando de forma insofismável a realização de inúmeras consultas entre outubro de 2024 e abril de 2025. Alega ainda que resta evidente, portanto, que a impugnação ao estudo da Unimed não foi 'genérica', mas sim analítica e consubstanciada em prova material inconteste, a qual atesta a efetiva demanda para a especialidade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço no nosocômio de Sinop/MT.

O embargante sustenta que o suposto estudo técnico dimensional da cooperativa "se trata de documento produzido unilateralmente, sem que haja qualquer forma de comprovar a sua validade", contrastando com as informações do ID 356332446, que "a Embargada poderia facilmente trazer aos autos a confirmação de que os pacientes atendidos pelo Embargante, dada a sua especialidade, são conveniados e não tiveram atendimento pelo plano de saúde em razão da falta de especialista para a devida assistência".

Por fim, requer que seja sanada a omissão mediante apreciação da prova documental que supostamente atesta a efetiva demanda assistencial, reestabelecendo a sentença de origem, ou subsidiariamente, a cassação da sentença de primeiro grau para reabertura da instrução processual. Alternativamente, postula o prequestionamento expresso dos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, artigo 4º, inciso I, da Lei nº 5.764/71 e princípios fundamentais dos artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º do CPC.

Em contrarrazões (ID 371481870), a embargada
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alegou que não há quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados na decisão, sendo certo que os embargos de declaração não constituem meio hábil a ensejar a reforma do julgado. Argumenta que o acórdão foi cristalino ao julgar as teses jurídicas aplicáveis, citando expressamente os fundamentos da decisão sobre a impossibilidade técnica e a metodologia do estudo dimensional. Defende que o apelado não produziu prova técnica contrária, limitando-se a impugnar genericamente a metodologia, sem apresentar laudo alternativo, perícia especializada ou qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a existência de demanda reprimida para a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço em Sinop/MT.

Por fim, requer que o recurso seja desprovido no mérito, eis que não há que se falar nos vícios alegados pelo embargante e porque não se pode conferir efeito modificativo à decisão simplesmente para se adequar ao entendimento da parte recorrente.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ERIEL FABIAN DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições internas do julgado, bem como para fins de prequestionamento explícito de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PRINCÍPIO DA LIVRE ADESÃO. LIMITAÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ESTUDO DIMENSIONAL. PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA ASSOCIATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a admissão compulsória de médico especialista nos quadros de cooperativa de trabalho médico, sob fundamento de violação ao princípio da livre adesão cooperativista.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da livre adesão em cooperativas médicas confere direito subjetivo irrestrito ao ingresso de profissional qualificado ou se pode ser limitado por impossibilidade técnica de prestação de serviços, aferida mediante critérios objetivos e previsão estatutária.

III. Razões de decidir

3. O princípio da livre adesão, previsto na Lei nº 5.764/1971, não possui caráter absoluto, sendo expressamente limitado pela impossibilidade técnica de prestação de serviços, a qual abrange não apenas a qualificação individual do profissional, mas também a capacidade estrutural, operacional e econômico-financeira da cooperativa.

4. O Estatuto Social da cooperativa pode estabelecer critérios objetivos de admissão, inclusive exigência de prévia aprovação em processo seletivo público, desde que pautados em critérios impessoais e técnicos, como instrumento legítimo de preservação do equilíbrio assistencial e financeiro.

5. Demonstrada, por meio de estudo técnico dimensional, a ausência de demanda assistencial para a especialidade pretendida, revela-se legítima a recusa de ingresso, inexistindo direito subjetivo à admissão compulsória.

6. A impugnação genérica do estudo técnico, desacompanhada de prova pericial ou elemento técnico idôneo em sentido contrário, não afasta sua presunção de legitimidade.

7. A intervenção judicial para determinar a admissão de cooperado, sem observância das regras estatutárias e sem demonstração de ilegalidade, configura indevida ingerência na autonomia das entidades associativas, assegurada pela Constituição Federal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a limitação objetiva de vagas e a exigência de processo seletivo para ingresso em cooperativas médicas, em compatibilidade com o princípio da livre adesão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1.O princípio da livre adesão em cooperativas não confere direito subjetivo absoluto ao ingresso, sendo legítima sua limitação por impossibilidade técnica de prestação de serviços devidamente demonstrada. 2. É lícita a exigência de aprovação em processo seletivo e a limitação objetiva de vagas em cooperativas médicas, desde que fundadas em critérios técnicos e impessoais. 3. A admissão compulsória de cooperado por decisão judicial configura indevida interferência na autonomia associativa quando inexistente ilegalidade nos critérios adotados pela cooperativa
.”

O embargante aponta suposta omissão fática e documental, sustentando que o acórdão teria deixado de valorar prova documental consistente na listagem de atendimentos juntada no ID 356332446. Aduz ainda a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais para viabilizar eventual recurso extraordinário.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e detalhada a questão probatória suscitada pelo embargante. Conforme se extrai do julgado, o Relator consignou textualmente:

"Inicialmente, faço uma ressalva à manifestação do Doutor Bruno. Vossa Excelência pontuou, em sua sustentação oral, que a Unimed teria fundamentado a negativa de admissão do autor como associado permanente na suposta inexistência de demanda para a sua especialidade médica, asseverando que tal demanda teria sido comprovada na sequência. Entretanto, ao revisar detidamente os autos durante a exposição de Vossa Excelência, verifiquei que não foram acostados documentos nesse sentido, nem com a petição inicial, nem por ocasião da impugnação à contestação. Dessa forma, caso haja algum equívoco de minha parte, coloco-me à disposição para que o senhor aponte o referido documento em sede de eventuais embargos de declaração."

Ademais, o acórdão analisou especificamente a questão da impugnação ao estudo técnico dimensional, consignando que "
o apelado impugna o estudo alegando que a demanda seria zero justamente porque não há cooperado na especialidade. Tal argumento, contudo, não prospera por três razões fundamentais",
seguindo-se fundamentação pormenorizada sobre a metodologia do estudo, a ausência de prova técnica contrária e a presunção de legitimidade dos atos regulares da cooperativa.

A listagem de atendimentos apresentada pelo embargante no id. 356332446 não possui a força probante alegada. Trata-se de documento unilateral, elaborado pelo próprio interessado, que se limita a relacionar supostos atendimentos sem qualquer comprovação efetiva da prestação dos serviços, da condição de beneficiários da cooperativa embargada ou da correlação entre os atendimentos listados e a demanda assistencial na região de Sinop/MT:

O documento consiste em mera relação de datas e procedimentos, desprovida de elementos que permitam aferir sua veracidade, autenticidade ou relevância para a controvérsia. Não há identificação completa dos pacientes, comprovação de que sejam beneficiários da cooperativa embargada, demonstração de que os atendimentos foram efetivamente realizados ou evidência de que representem demanda reprimida na especialidade.

Conforme destacado no acórdão embargado,
"a impugnação genérica do estudo técnico, desacompanhada de prova pericial ou elemento técnico idôneo em sentido contrário, não afasta sua presunção de legitimidade"
. O documento apresentado pelo embargante não constitui prova técnica idônea capaz de infirmar o estudo dimensional elaborado pela cooperativa com base em metodologia objetiva e dados concretos.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, cabia ao embargante demonstrar a existência de demanda assistencial reprimida que justificasse sua admissão compulsória na cooperativa. A mera juntada de listagem elaborada unilateralmente, sem elementos de corroboração, não satisfaz esse ônus probatório.

Por outro lado, o estudo técnico dimensional apresentado pela cooperativa goza de presunção relativa de legitimidade, por se tratar de documento elaborado no exercício regular de suas atividades, com metodologia explicitada e baseada em dados objetivos. Para elidir essa presunção, seria necessária prova técnica robusta, o que não ocorreu no caso.

Quanto ao pedido de prequestionamento, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões de direito suscitadas, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes. O prequestionamento não exige menção expressa aos artigos de lei, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu na espécie.

O julgado analisou detidamente a distribuição do ônus probatório, a interpretação do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 5.764/71, e os princípios processuais aplicáveis, não havendo omissão a ser suprida.

Diante do híbrido regime jurídico ao qual as Cooperativas de Trabalho Médico estão sujeitas (Lei 5.764/71 e Lei nº 9.656/98), jurídica é a limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de médicos cooperados, tendo em vista o mercado para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da cooperativa. Com efeito,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADESÃO VOLUNTÁRIA E "PORTA ABERTA". LIMITAÇÃO DE INGRESSO JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL PARA A ESPECIALIDADE PRETENDIDA. CRITÉRIOS DE INGRESSO ESTIPULADOS, DE FORMA EXPRESSA E ESPECÍFICA, NO ESTATUTO SOCIAL E NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA "PORTA ABERTA”. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a disciplina da Lei nº 5.764/71, o princípio das "portas abertas", característico do sistema jurídico das cooperativas, comporta as duas ordens de restrições ao ingresso do interessado: a primeira, contida no artigo 4º, I, referente à própria logística de prestação de serviços pela entidade, que pode encontrar limites operacionais de ordem técnica; e a segunda, prevista no art. 29, relacionada aos propósitos sociais da cooperativa e ao preenchimento, pelo aspirante, das condições estabelecidas no estatuto, as quais podem versar, inclusive, sobre restrições a categorias de atividade ou profissão”.
( REsp 1.396 .255/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe de 14/12/2021). 2. Nos termos do artigo 4º, I, da Lei 5 .764/71, "atingida a capacidade máxima de prestação de serviços pela cooperativa, aferível por critérios objetivos e verossímeis, impedindo-a de cumprir sua finalidade, é admissível a recusa de novos associados" ( REsp 1.901.911/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021) . 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1875703 PR 2021/0110285-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Em verdade, os embargos de declaração revelam mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A pretensão de ver reconhecida a força probante de documento unilateral e de obter a reforma do julgado não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos declaratórios não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da causa ou para adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente. Sua finalidade específica é sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026